Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-98.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do apelo do autor não obrigando a parte apelada à devolução em dobro dos valores gastos em contrato de prestação de serviços para representar majoração de benefício previdenciário junto ao INSS – Alegação de que a contratada agiu de má-fé contratual e que não se prestou ao devido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual – Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do apelo do autor não obrigando a parte apelada à devolução em dobro dos valores gastos em contrato de prestação de serviços para representar majoração de benefício previdenciário junto ao INSS – Alegação de que a contratada agiu de má-fé contratual e que não se prestou ao devido cumprimento dos meios efetivos de execução da avença – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003410-98.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
DANILO BITTENCOURT GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SANDRA
CRISTINA ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590/50000
Embargante: Danilo Bittencourt Garcia
Embargado: Sandra Cristina Alves Silva
Comarca: São Vicente
Voto no 2121
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual
– Insurgência contra acórdão que decidiu pela improcedência do
apelo do autor não obrigando a parte apelada à devolução em
dobro dos valores gastos em contrato de prestação de serviços para
representar majoração de benefício previdenciário junto ao INSS –
Alegação de que a contratada agiu de má-fé contratual e que não
se prestou ao devido cumprimento dos meios efetivos de execução
da avença – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de
forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 220/227) que, nos autos de ação de rescisão contratual, decidiu pela
improcedência do apelo do autor Danilo, condenando-o ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
O embargante sustenta que a) o contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado com a embargada estava eivado de má-fé contratual, uma vez que
não se trataria a contratada de profissional habilitada ao devido cumprimento da avença; b)
o mero fato de que a obrigação a que se prestou a então contratada ser obrigação de meio
não afasta a má-fé contratual; c) os documentos juntados não comprovam a devida
realização dos serviços que contratou; d) os meios através do qual a embargada teria se
valido não tinham condição de prestar, com efetividade, os serviços contratados, de modo
que sua demonstração serve apenas para que a embargada justifique receber o pagamento
ajustado; além de que e) malgrado o êxito não tenha sido garantido contratualmente, a
possibilidade de insucesso deveria ter sido previamente percebida pela contratada. Por fim,
alega ter havido vício de omissão no acórdão combatido, em razão do fato de que a decisão
não recebeu as referidas arguições do então apelante.
A embargada se manifestou às fls. 8/9.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões suscitadas
pelo ora embargante explicitando, com relação ao instrumento avençado com a embargada,
que “Muito embora possa a contratada ter se apresentado pessoalmente ao contratante
como advogada, apesar de não haver prova nesse sentido, e estipulado sua
contraprestação na forma de honorários advocatícios, certo é que o objeto do contrato é
claro e foi perfeitamente compreendido pelo autor, conforme se verifica dos fatos narrados
na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram que a ré prestou os seus
serviços de assessoria de maneira satisfatória, em parceria com advogados (cf. fls.
88/115), tendo o requerente inclusive outorgado procurações 'ad judicia' , propiciando sua
representação judicial (cf. fls. 57/59)” (grifei), às fls 224.
Além disso, aduz o embargante que o referido acórdão apresentaria
contrariedade, pois reconhece a correta prestação dos serviços, através de parceria da
embargada com advogados, mas sem que houvesse prova de relação jurídica entre a
embargada e os referidos profissionais. Ocorre que, além da elucidação feita no parágrafo
anterior, mediante citação do excerto da decisão que trata expressamente da questão
suscitada pelo embargante, a existência de procurações “ad judicia” com fim de
representação do embargante junto ao INSS, somada aos documentos juntados às fls.
88/115, corrobora à consideração feita no voto de que os serviços foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003410-98.2018.8.26.0590/50000 -Voto no
4
prestados.
Destarte, não há que se falar em omissão a ser suprida, uma vez que
a decisão rebateu de forma expressa a fabulação do embargante de que o contrato firmado
não culminou no resultado por ele esperado pois houvera falta de prestação profissional
adequada do serviço ou, até mesmo, má-fé por parte da contratada que o teria levado a crer
que os desdobramentos do processo de majoração do benefício pleiteado seriam
garantidamente exitosos.
Percebe-se, em verdade, que o embargante pretende a rediscussão
das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de
caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em
vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter
reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Danilo Bitencourt Garcia.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator